Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714180-62.2024.8.07.0003 RECORRENTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL RECORRIDOS: ADENILSON FERREIRA GONÇALVES, MARIA NIRCE FERREIRA GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO VALOR DE CONSTRUÇÃO DEMOLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE SEMELHANÇA ENTRE AS MATÉRIAS. EXTINÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liquidação por arbitramento consiste na apuração do valor devido mediante a atuação de profissional com conhecimento técnico especializado, cuja intervenção se mostra necessária para aferição de elementos que extrapolam a compreensão comum. Trata-se de modalidade adequada quando a apuração do quantum demanda habilidades específicas, usualmente exercidas por perito judicial, a fim de complementar a sentença condenatória. 2. A doutrina ensina que a conexão entre a demanda principal e a reconvencional não exige identidade entre os pedidos ou causas de pedir, bastando a existência de um nexo de semelhança entre as matérias debatidas. Trata-se de um conceito mais amplo do que o previsto no art. 55 do Código de Processo Civil, sendo suficiente, para a admissibilidade da Reconvenção, que haja pontos de contato entre as ações que justifiquem o processamento conjunto, especialmente para evitar decisões contraditórias. 3. O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, prevê que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, ou seja, a estes casos aplica-se o princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa. 3.1 Em caso de perda superveniente do interesse de agir, as verbas sucumbenciais serão devidas por quem deu causa ao processo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 492, caput, e parágrafo único, do Código de processo Civil, sustentando julgamento extra petita. Argumenta, para tanto, que o valor da condenação em danos materiais, decorrente da demolição indevida do imóvel, deve ser limitado ao quantum informado na petição inicial, não se aplicando, no caso em análise, a liquidação por arbitramento. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 492, caput, e parágrafo único, do Código de processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir que “na emenda da petição inicial, o autor esclareceu que o valor de R$ 9.674,00 (nove mil seiscentos e setenta e quatro reis) foi o montante gasto apenas com o material de construção (ID 73154026), o qual não representa fidedignamente o custo total da obra, pois não foi apresentado o valor despendido com mão de obra [...] imprescindível a liquidação por arbitramento para apurar o valor dos danos materiais” (ID 74609542), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016